Tribunal: STF
Processo: Rcl 14663
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 11. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO SUMULAR. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 11, justificada a excepcionalidade do uso das algemas em audiência ante o fundado receio de perigo à integridade física alheia, ocasionado pelo alto número de réus e reduzida quantidade de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização do ato. Precedentes.



    2. Caso de típico julgamento monocrático, a atrair as disposições constantes no art. 161, parágrafo único, do RISTF, verbis: “O Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.”



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.